Tribunal: TJES
Processo: 5007194-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2023-03-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007194-35.2021.8.08.0000

AGVTE: ADRIANA LEÃO BORGES SAAD, CEZAR AUGUSTO SILVA BARBOSA, CLAUDIO MUCIO SALAZAR PINTO, FRANSCICO JERONIMO DE SOUZA FILHO, MAIRZE DE OLIVEIRA BRAIDO, MARILIA JOSE SOARES GUEIROS FREIRE, SANDRA HELENA BOTTI DE SOUZA.

AGVDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALLACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL – PRINCÍPIO DEDUTÍVEL E DEDUZIDO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – PRECLUSÃO CONHECIDA – RECONHECIMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ART. 535,
§4º CPC
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não acolhida a alegação de ausência de fundamentação.

2. No que tange, o tema da preclusão constata-se que a aplicação do teto remuneratório é matéria que deve ser alegada na fase de conhecimento, dessa forma, se faz precluso levantar a tese em fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

3. Após a completa formação do presente recurso, conforme o conjunto probatório nos presentes autos, tem-se que o próprio ente municipal executado apresentou os novos valores que entende ser devidos aos exequentes e, portanto, tal cifra entende-se como incontroversa
.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, em _______ de ______________ de 2022

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007194-35.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADRIANA DE CASTRO E LEAO BORGES e outros (6)
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria, trazendo, agora, meu entendimento sobre o tema.

Apenas rememorando, cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ADRIANA LEÃO BORGES SAAD E OUTROS
em face da decisão, proferida
pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0005932-44.2013.8.08.0024, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para determinar a aplicabilidade do teto remuneratório constitucional sobre as parcelas remuneratórias devidas aos Exequentes.

Em seu voto de relatoria, o Eminente
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER
deu parcial provimento ao agravo de instrumento para:
a)
Rejeitar a alegação de nulidade da decisão impugnada;
b)
Declarar a impossibilidade de discussão quanto a incidência do teto remuneratório em sede de cumprimento de sentença;
c)
Destacar a existência de valores incontroversos, passível de imediato cumprimento.

Pois bem.

Eminentes Pares, após analisar exaustivamente a questão, à luz da Constituição Federal, adianto que alcancei conclusão diversa quanto ao tema central do recurso.

Inicialmente, esclareço que, tal como o Relator, não vislumbro qualquer nulidade na decisão agravada, que se encontra devidamente fundamentada, em estrita obediência ao disposto no art. 93, IX, da Carta Magna.

Entendo possível, também, o levantamento dos valores reputados incontroversos, entendidos como tais aqueles apontados pelo Município em sua manifestação.

Com relação ao teto constitucional e a possível ocorrência da preclusão/coisa julgada, contudo, reputo necessárias algumas considerações.

Na fase de conhecimento, os Agravantes manejaram ação ordinária em face do Município de Vitória sustentando que a chamada “Gratificação de Produtividade”, instituída pela Lei Municipal nº 4.166/94, possui natureza vencimental, razão pela qual devem incidir sobre ela as vantagens pessoais, como os adicionais de tempo de serviço e assiduidade.

Julgado improcedente o pedido em primeiro grau, este Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de apelação, reconheceu o direito dos autores, em julgado assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE INSTITUÍDA PELA LEI N.º 4.166⁄94 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. SERVIDORES FISCAIS. NATUREZA VENCIMENTAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE VANTAGENS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1) Há importantes diferenças entre a gratificação de produtividade prevista na Lei nº 4.166⁄94 e aquela prevista na Lei nº 4.397⁄97. A Lei Municipal nº 4.397⁄97, com alterações da Lei Municipal nº 5.463⁄2002, tratou dos servidores e ocupantes de cargos em comissão com efetivo exercício na Secretaria Municipal da Fazenda, sendo que a gratificação de produtividade a eles concedida possui natureza pecuniária e somente é devida quando em efetivo exercício e na aposentadoria, por exclusiva previsão legal e com o preenchimento de certos requisitos (art. 53, §2º). A gratificação de produtividade paga aos fiscais de renda municipal de Vitória (cargo atualmente denominado Auditor Fiscal Municipal), consoante previsão da Lei nº 4166⁄94, ou seja, àqueles com competência para exercício da fiscalização e para instaurar procedimento fiscal, é a eles devida ainda que estejam em gozo de férias ou de licença, na forma do art. 7º daquela lei. Destarte, afasta-se peremptoriamente a afirmação de que tal rubrica possui natureza propter laborem, o que torna forçoso reconhecer a sua natureza vencimental, devendo sobre ela incidir todas as vantagens pessoais a que os servidores fiscais fazem jus. Precedentes deste Eg. TJES. 2) Concluindo-se pelo nítido caráter de vencimento da gratificação de produtividade devida aos servidores fiscais, tratado pela Lei Municipal n.º 4.166⁄94, importante destacar que não incide sobre ela a vedação constante do art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal. 3) Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 024130054687, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2016, Data da Publicação no Diário: 25/05/2016).

Inaugurado o cumprimento de sentença, os Autores apresentaram os cálculos sem observância do teto constitucional, elevando sobremaneira o montante reputado devido.

Ofertada a impugnação, o Município questionou, primordialmente, a não aplicação, nos cálculos dos exequentes, do teto remuneratório, pleiteando a sua incidência mês a mês, sendo suas alegações acolhidas pelo Juízo
a quo,
dando origem ao presente recurso.

Dito isso, relembro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 606.358 sob o rito dos recursos repetitivos (tema 257), firmou entendimento no sentido de que
as vantagens pessoais recebidas pelo servidor público, ainda que concedidas anteriormente à Emenda Constitucional 41/2003, integram a remuneração para fins de observância do teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal.

Neste precedente, concluíram os Ministros que “
a EC nº 41/2003 não instituiu o teto remuneratório do serviço público, ele existe desde a promulgação da Constituição Federal, por expressa manifestação do Constituinte originário”.

Relembro, também, que no julgamento do RE 609.381/GO, em 02/10/2014, Relator Ministro Teori Zavascki, veio a ser reconhecida, também em regime de repercussão geral,
a eficácia imediata do teto contemplado na Emenda Constitucional nº 41/2003 a alcançar todas as verbas de natureza remuneratória, ainda que adquirido o direito a elas anteriormente à sua vigência.

Na ocasião, destacou o Relator que “
o respeito ao teto representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público
(...) O
preceito constitucional do teto de retribuição possui comando normativo claro e eficiente, que veda o pagamento de excessos, ainda que adquiridos após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Assim, mesmo que a norma do art. 9º da EC 41/03 venha a ser invalidada, a mensagem enunciada pela Constituição será a mesma. Vale dizer: os excessos que transbordam o valor do teto são inconstitucionais, e não escapam ao comando redutor estabelecido pelo art. 37, XI, da CF”.

Vejamos, para ilustrar o que restou decidido, a tese nº 480 firmada pelo Supremo Tribunal Federal:
O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 é de eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior
, advertindo, contudo, expressamente, que os valores recebidos em excesso até a publicação do julgamento, em 02.04.2014, estariam dispensados de restituição, considerado o recebimento de boa-fé por parte dos servidores.

Sob tais premissas, não há que se falar em impossibilidade de alegação da matéria em sede de cumprimento de sentença, sendo exatamente o momento para apuração do
quantum
devido, observado, logicamente, o título exequendo, possuindo este fundamento na Lei Maior.

Afinal, nos termos do artigo 1º do CPC, O processo civil será
ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil,
sendo cogente e imediata a observância do chamado teto constitucional
.

Desse modo, não ocorre preclusão em relação à alegação de incidência do abate-teto constitucional, mormente quando, somente em sede de execução se mostrou possível a verificação de eventuais excedentes ao referido limite.

Vale dizer, o processo de conhecimento foi integrado por uma pluralidade de autores, sendo que em momento algum houve discussão acerca de valores, de modo que, apenas durante o cumprimento da sentença, com a individualização das particularidades de cada exequente, surgiu concretamente o ônus de impugnar o montante executado em parcelas além do teto constitucional.

Com relação a discussão da matéria em sede de execução, vejamos recentes precedentes do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO JULGADO ORIGINÁRIO. INEXISTÊNCIA.
ABATE-TETO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.

(...)

4. Não ocorre preclusão em relação à alegação de incidência do abate-teto constitucional se somente em sede de execução se mostrou possível a verificação de eventuais excedentes ao referido limite, como no caso em particular.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.640.264/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. "ABATE-TETO". ALEGAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE
. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.

1. As vantagens de caráter pessoal devem inevitavelmente integrar o montante da remuneração para fins de incidência do teto do serviço público, inclusive os valores dessa natureza percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional n. 41/03. Precedentes.

2. Não ocorre preclusão em relação à alegação de incidência do abate-teto constitucional se somente em sede de execução se mostrou possível a verificação de eventuais excedentes ao referido limite.

3. No particular, a execução foi integrada por uma pluralidade de credores, com situações pessoais que podiam ser bastante díspares, e apenas durante o cumprimento da sentença, com a individualização das particularidades de cada exequente, surgiu concretamente o ônus de impugnar os valores executados em parcelas além do teto constitucional.

(...)

(AREsp n. 739.100/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 20/9/2021).

E, especificamente, sobre a observância imediata e obrigatória do teto remuneratório, vejamos, novamente, a orientação do STF:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO.
TETO REMUNERATÓRIO
. NORMA DE
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA
E APLICABILIDADE IMEDIATA
.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no firme sentido de que, com o advento da EC nº 41/03, o
teto remuneratório
dos servidores públicos é norma de
observância obrigatória
e imediata, em relação a seus limites máximos.
2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1071426 AgR/SC. Relator Ministro Roberto Barroso).

A questão, friso, é pacífica nos Tribunais Superiores, sendo que o precedente persuasivo apresentado pelos Agravantes na manifestação à impugnação (1.482.707/SC) restou reformado monocraticamente no Supremo Tribunal Federal pelo Ministro Edson Fachin, vez que calcado em entendimento manifestamente contrário ao estabelecido pela Corte.

Em resumo, o chamado teto constitucional se caracteriza como norma autoaplicável, de eficácia plena e de incidência imediata e geral, sendo certo que o pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional.

Por todo o exposto,
INAUGURO DIVERGÊNCIA
PARCIAL
para reconhecer a possibilidade de discussão, em sede de cumprimento de sentença, do chamado teto constitucional
.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007194-35.2021.8.08.0000

AGVTE: ADRIANA LEÃO BORGES SAAD, CEZAR AUGUSTO SILVA BARBOSA, CLAUDIO MUCIO SALAZAR PINTO, FRANSCICO JERONIMO DE SOUZA FILHO, MAIRZE DE OLIVEIRA BRAIDO, MARILIA JOSE SOARES GUEIROS FREIRE, SANDRA HELENA BOTTI DE SOUZA.

AGVDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALLACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO

Como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ADRIANA LEÃO BORGES SAAD E OUTROS,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que, nos autos da Ação Ordinária
nº 0005932-44.2013.8.08.0024, e em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para determinar a aplicabilidade do teto remuneratório constitucional previsto na EC nº 41/03, sobre as parcelas remuneratórias devidas aos Exequentes.

Em suas razões recursais os Agravantes alegam, em síntese, que:
1.
A decisão agravada é passível de anulação por ausência de fundamentação, notadamente quanto ao ponto suscitado que destacou a preclusão para fins de alegação de incidência do teto remuneratório em sede de cumprimento de sentença, à luz da coisa julgada;
2.
Incide, no caso concreto, a preclusão e a coisa julgada, institutos que impedem que a alegação de incidência do teto remuneratório seja suscitada após o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos da ação ordinária, repita-se, em sede de cumprimento de sentença;
3.
Deve ser determinado o prosseguimento imediato da execução, sem a incidência do teto, determinando-se o imediato pagamento de valores incontroversos.

Pois bem.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto, destacando-se o manejo em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade, do cabimento e do preparo.

Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária proposta por Adriana Leão Borges Saad e outros em face do Município de Vitória, que tinha por objetivo garantir o direito à incidência das vantagens pessoais sobre a “gratificação de produtividade”, instituída pela Lei Municipal n 4.166/94, tendo em vista o caráter nitidamente salarial da verba de produtividade.

A irresignação dos agravantes se projeta em razão de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, cujos termos nortearam o acolhimento parcial da impugnação apresentada pelo Município, para determinar a aplicabilidade do teto remuneratório constitucional previsto na EC nº 41/03, sobre as parcelas remuneratórias devidas aos Exequentes após a cálculo das vantagens incidentes sobre a gratificação de produtividade.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Aduzem os agravantes que a decisão agravada é nula de pleno direito, por deficiência de fundamentação e violação do art. 489, parágrafo único, VI do CPC, alegando que não houve manifestação sobre o precedente colacionado na origem e não cuidou-se de analisar a eficácia preclusiva, nem a imutabilidade do comando sentencial, à luz da coisa julgada, o qual condenou o pagamento das verbas na integralidade, sem nenhuma ressalva.

Em que pese o alegado, não vejo motivo para acolhimento da referida tese haja vista que, apesar de sucinta, a decisão agravada encontra-se plenamente fundamentada, vez que o magistrado
a quo
expôs o motivo pelo qual destacou a possibilidade de aplicação do teto remuneratório constitucional, ainda que a sua abordagem tenha se efetivado apenas em sede de cumprimento de sentença.

DA PRECLUSÃO E DA COISA JULGADA

Alegam os recorrentes que o agravado tinha o ônus de apresentar todas as teses de defesa admissíveis pela lei em sede de ação de conhecimento, incluindo a alegação de que os agravantes não tinham direito a tudo o que pediam, à luz da incidência do teto remuneratório da categoria, não podendo inaugurar a abordagem de incidência do teto em sede de cumprimento de sentença.

Analisando detidamente os autos verifico que razões jurídicas estão a amparar as razões recorrentes,
ao menos no que se refere a preclusão e coisa julgada, haja vista que,

deveras, entendo que a tese de aplicação do teto remuneratório deveria mesmo ser alegada na fase de conhecimento, não se revelando adequada a sua abordagem após a preclusão e após a ocorrência da coisa julgada.

Registre-se que:
1.
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada;
2.
Como cediço, em atenção ao termos do art. 508 do CPC, que alberga o princípio do dedutível e do deduzido,
consideram-se realizadas e repelidas todas as argumentações que as partes deduziram em torno do pedido ou da defesa, de modo que não há dúvidas de que evidencia-se a eficácia preclusiva da coisa julgada para fins de se abrir o debate para fins de incidência do teto remuneratório.

Menciono os seguintes precedentes:

(...) “Outrossim, consta que, em atenção ao princípio do dedutível e do deduzido, constante do art. 474 do Código de Processo Civil,
passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido
. Não é demasiado ratificar, operou-se a preclusão consumativa quanto à alegação deduzida pelo embargante” (...)
(STJ – REsp: 1482707 SC 2014/0242816-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 20/02/2018)

“
[...] Contudo, o que temos nos presentes autos é o fato de que os beneficiários dos índices de correção da URV, possuíam decisões judiciais que lhe amparavam o recebimento de seus vencimentos, sem observância da limitação do teto constitucional.
Sendo certo que, nesta fase processual, a cognição deste Juízo Executório, encontra-se balizada pelos limites da coisa julgada.
Neste termos, tem-se a excepcionalidade de decisões judiciais determinando a exclusão da incidência do teto remuneratório, com validade e eficácia. Não competindo a este Juízo Executório negar vigência a
decisum
transitado em julgado.
(TJ-AM – AGT: 00020181120208040000 AM 0002018-11.2020.8.04.0000, Relator: Vice-Presidência – Juiz 1, Data de Julgamento: 07/10/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 07/10/2020,
grifo nosso.
)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES VOLUNTÁRIAS – APELAÇÃO DO ESTADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO – RECURSO IPAJM – DELEGADO DE POLÍCIA – GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA – VERBA DE CARÁTER PERENE – NATUREZA JURÍDICA REMUNERATÓRIA – SENTENÇA CONDICIONAL – INEXISTÊNCIA – LIMITAÇÃO DE PAGAMENTO AO TETO REMUNERATÓRIO – INOVAÇÃO RECURSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO – REMESSA PREJUDICADA I – RECURSO DO ESTADO. In casu, a ação foi ajuizada em 2006, sendo certo que a autora foi aposentada em 1997, de modo que todo o período diz respeito a pensão que é custeada pelo IPAJM, autarquia dotada de autonomia funcional e financeira, daí porque tenho que o Estado do Espírito Santo não possui legitimidade passiva ad causam. Recurso provido, com fito de acolher a presente preliminar e excluir o Estado do Espírito Santo da lide, dada a sua ilegitimidade. II – RECURSO IPAJM.
A verba possui natureza jurídica remuneratória permanente, sendo parte integrativa do vencimento dos Delegados de Polícia e, assim sendo, resta patente a incidência das vantagens pessoais e funcionais sobre o pagamento de tal benefício (gratificação de chefia – rubrica 23). E assim o é, uma vez que tal verba caracteriza-se como atribuição, por lei (Lei nº 3.400/81), conferida aos servidores vinculados ao cargo de Delegado de Polícia Civil. III – Partindo-se da premissa de que a gratificação de chefia é verba de caráter perene e vem sendo percebida ao longo dos anos pelos Delegados de Polícia, a incidência das vantagens pessoais e funcionais sobre ela (gratificação) nada mais é do que um de seus reflexos, sendo, ao meu sentir, inadmissível a alegação de que tais valores poderiam causar uma lesão grave à ordem ou economia pública, ainda mais quando tal alegação se apresenta desprovida de provas contundentes e inequívocas a demonstrar o alegado dano
. IV – A sentença não submeteu a procedência do pedido à ocorrência de fato futuro e incerto, pelo contrário, estabeleceu os marcos do direito à incorporação, apenas deixando para a fase de liquidação a verificação da eventual data em que o servidor optou por receber mediante subsídio, portanto, não é condicional. V –
Quanto à tese de limitação do pagamento ao teto constitucional remuneratório e a limitação do pagamento de diferenças à data em que houve adesão ao subsídio, em verdade, trata-se de inovação recursal, eis que não ventiladas em sede de 1º Grau, exsurgindo, assim, a incidência da preclusão.
VI – Os honorários advocatícios, cuja condenação foi valorada em 10% sobre o valor da condenação, não foram fixados de acordo com o artigo 20, § 4º, do CPC, observando-se as alíneas 'a', 'b' e 'c' do § 3º do mesmo artigo, de modo que merecem redução. VII – Recurso a que se dá parcial provimento. Remessa prejudicada.
(TJES – Apelação/Remessa Necessária n. 00052036220068080024, 024060052032, Relator: Relator Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS – QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Por fim, verifico que operou-se a preclusão consumativa quanto à alegação deduzida pelo agravado em razão do instituto da coisa julgada, conforme consta no art. 502 do CPC.

DOS VALORES INCONTROVERSOS

Os agravantes destacam que em sede cumprimento de sentença a municipalidade reconheceu parcialmente o valor executado, confirmando que os autores seriam credores da quantia incontroversa de R$240.820,78 conforme planilhas apresentadas.

Quanto ao ponto, após a completa formação do presente recurso, e conforme o conjunto probatório destacado nestes autos, verifico realmente que o próprio ente municipal executado apresentou novos valores que entende ser devidos aos exequentes e, portanto, tal cifra entende-se como incontroversa.

Insta frisar que o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de execução parcial da sentença, caso haja parcela incontroversa dos valores devidos.

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 4º Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.

Nesse contexto, é assente o entendimento jurisprudencial de que havendo parcela incontroversa da dívida, é permitido ao credor levantar os valores correspondentes, mostrando-se tal medida razoável para dar celeridade a tutela jurisdicional perseguida no feito executivo, que é a satisfação do crédito.

Assim, considerando que os requisitos legais necessários para o deferimento de tal benesse estão demonstrados, em respeito ao princípio da duração razoável do processo, bem como em virtude da efetividade e da celeridade processual, mantenho deferido o pedido da
antecipação
pleiteada para que ocorra o prosseguimento da execução relativamente à parcela incontroversa, devidamente atualizada pela Contadoria do Juízo.

Ante o exposto, dentro do escopo probatório apresentado no presente caderno processual, inobstante as fundamentações expostas pela decisão objurgada, diante das provas colacionadas,
CONHEÇO DO RECURSO e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO PARA: A) REJEITAR A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO IMPUGNADA; B) REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA PARA DECLARAR A IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO QUANTO A INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, E, C) PARA DESTACAR A EXISTÊNCIA DOS VALORES INCONTROVERSOS MENCIONADOS PELA AGRAVANTE E RECONHECIDO PELA MUNICIPALIDADE, TRATANDO-SE DE QUANTUM PASSÍVEL DE SER OBJETO DE IMEDIATO CUMPRIMENTO
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007194-35.2021.8.08.0000

AGVTE: ADRIANA LEÃO BORGES SAAD, CEZAR AUGUSTO SILVA BARBOSA, CLAUDIO MUCIO SALAZAR PINTO, FRANSCICO JERONIMO DE SOUZA FILHO, MAIRZE DE OLIVEIRA BRAIDO, MARILIA JOSE SOARES GUEIROS FREIRE, SANDRA HELENA BOTTI DE SOUZA.

AGVDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALLACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL – PRINCÍPIO DEDUTÍVEL E DEDUZIDO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – PRECLUSÃO CONHECIDA – RECONHECIMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ART. 535,
§4º CPC
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não acolhida a alegação de ausência de fundamentação.

2. No que tange, o tema da preclusão constata-se que a aplicação do teto remuneratório é matéria que deve ser alegada na fase de conhecimento, dessa forma, se faz precluso levantar a tese em fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

3. Após a completa formação do presente recurso, conforme o conjunto probatório nos presentes autos, tem-se que o próprio ente municipal executado apresentou os novos valores que entende ser devidos aos exequentes e, portanto, tal cifra entende-se como incontroversa
.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, em 13 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.